Tribunal: TJDFT
Processo: 0034991-20.2016.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). ENERGIA ELÉTICA. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST). TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD). BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. VALOR. IRRISÓRIO. FIXAÇÃO. EQUIDADE. CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL DO DISTRITO FEDERAL (OAB/DF). TABELA. OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO EX OFFICIO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Contribuinte pede a declaração da inexistência da relação jurídica tributária relação à incidência do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD). Pede, ainda, a restituição dos valores pagos indevidamente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três (3) questões em discussão: (i) saber se a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS; (ii) saber se a modulação dos efeitos da decisão proferida no Tema Repetitivo n. 986 do Superior Tribunal de Justiça aplica-se ao caso dos autos; e (iii) saber se os honorários advocatícios fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS desde que lançada na fatura de energia como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final de energia elétrica.
4. A modulação dos efeitos da decisão proferida no Tema Repetitivo n. 986 do Superior Tribunal de Justiça aplica-se somente para os contribuintes que foram beneficiados por decisões que deferiram a antecipação dos efeitos da tutela, desde que as decisões provisórias encontrem-se ainda vigentes para autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na sua base de cálculo, independentemente de deposito judicial.
5. Os honorários advocatícios sucumbenciais serão estabelecidos por equidade quando sua fixação pelos parâmetros previstos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil resultar em valor irrisório.
6. Os honorários advocatícios fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). Art. 85, § 8°-A, do Código de Processo Civil.
7. Os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) incluem-se na base de cálculo do ICMS.”
Jurisprudência relevante citada: Tema n. 986/STJ; TJDFT, ApCiv 00392566520168070018, Rel. Fábio Eduardo Marques, Sétima Turma Cível, j. 7.8.2024.